Tribunal: CARF
Processo: 11080.730039/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE REUNIÃO PROCESSUAL. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DEFINITIVA.
Os institutos processuais da conexão e continência podem ser aplicados aos processos administrativos fiscais por força do artigo 15 da Lei no 13.105/2015, sendo que a reunião dos processos para que sejam objeto de decisão conjunta não será realizada nas hipóteses em que um deles já houver sido julgado de forma definitiva.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há qualquer previsão normativa que autoriza o sobrestamento ou a suspensão do julgamento do Recurso, sendo que, à luz do artigo 15 do Código de Processo Civil, pode-se invocar, supletivamente, a aplicação do artigo 313, inciso V, alínea a do referido Código, que dispõe sobre a suspensão do processo nos casos prejudicialidade.
A suspensão ou o sobrestamento do processo somente pode ser realizado quando se verifica a existência da prejudicialidade entre os processos e desde que o julgamento da causa prejudicial contida no outro processo esteja pendente, porque, do contrário, e acaso o outro processo já tenha sido julgado, a medida processual restará prejudicada por mera perda do seu objeto.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RATIO DECIDENDI. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 4.905. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS. TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, § 1o, I E § 2o DO RICARF.
Conforme restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI no 4.905 e o RE no 796.939/RS, a multa isolada de 50% prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730039/2016-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.806 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE REUNIÃO PROCESSUAL.
CONEXÃO
E
CONTINÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEFINITIVA.
Os institutos processuais da conexão e continência podem ser aplicados aos
processos administrativos fiscais por força do artigo 15 da Lei no 13.105/2015,
sendo que a reunião dos processos para que sejam objeto de decisão conjunta
não será realizada nas hipóteses em que um deles já houver sido julgado de
forma definitiva.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
PERDA DO OBJETO.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há qualquer previsão
normativa que autoriza o sobrestamento ou a suspensão do julgamento do
Recurso, sendo que, à luz do artigo 15 do Código de Processo Civil, pode-se
invocar, supletivamente, a aplicação do artigo 313, inciso V, alínea “a” do
referido Código, que dispõe sobre a suspensão do processo nos casos
prejudicialidade.
A suspensão ou o sobrestamento do processo somente pode ser realizado
quando se verifica a existência da prejudicialidade entre os processos e desde
que o julgamento da causa prejudicial contida no outro processo esteja
pendente, porque, do contrário, e acaso o outro processo já tenha sido julgado,
a medida processual restará prejudicada por mera perda do seu objeto.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RATIO DECIDENDI. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE No 4.905. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 796.939/RS. TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, § 1o, I E § 2o DO RICARF.
Conforme restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI no 4.905 e
o RE no 796.939/RS, a multa isolada de 50% prevista no § 17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional para incidir diante da mera negativa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730039/2016-02
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento – NL no 0009/2016 por meio
da qual a autoridade fiscal entendeu pela aplicação da multa isolada de 50% prevista no artigo
74, § 17 da Lei no 9.430/1996 em decorrência de compensação não homologada.
Conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal e dos
Dados do Despacho Decisório no 065804815 constantes da NL (fls. 02/03), a autoridade fiscal
entendeu por não homologar os pedidos de compensação
-
DCOMP’s
no
08470.21487.150911.1.7.02-1715,
11157.91139.15091.1.13.02-9084,
36295.21563.150911.1.7.02-6756 e 40195.28587.150911.1.7.02-8108 cujo suposto crédito tinha
origem em saldo negativo de IRPJ, o qual, a rigor, foi objeto do Processo de Crédito no
16327.904145/2013-61. E, aí, tendo em vista que o somatório dos débitos das DCOMP’s não
homologadas totalizou o montante de R$ 61.813.988,47, a multa isolada de 50% restou exigida
no valor de R$ 30.906.994,24, conforme se verifica abaixo:
“5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$61.813.988,47
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$30.906.994,24
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo ‘Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada’.”
Em 07/12/2016, o contribuinte foi cientificado do Lançamento através da Caixa
Postal do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE – Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), de acordo com o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de
fls. 06, e entendeu por apresentar Impugnação de fls. 09/16 em que sustentou, em síntese, e
preliminarmente, (i) a necessidade de reunião entre o presente processo e o Processo
Administrativo no 16327.904145/2013-61 para que fossem julgados em conjunto em razão da
ocorrência da continência, já que, nos termos do artigo 56 do Novo Código de Processo Civil, os
respectivos processos apresentavam mesmas partes e mesma causa de pedir, e, ainda, (ii) a
suspensão do presente processo, nos termos do artigo 74, § 18 da Lei no 9.430/1996, combinado
com o artigo 313, inciso V, alínea “a” do NCPC, já que, no seu entendimento, o mérito do
presente processo dependeria do desfecho que fosse dado aquel’outro. No mérito, a empresa
alegou que a multa isolada de 50% era ilegal, abusiva e inconstitucional.
Por fim, a empresa impugnante requereu, preliminarmente, (i) que o presente
processo fosse julgado em conjunto com o Processo Administrativo no 16327.904145/2013-61,
bem assim (ii) que o julgamento do presente processo fosse suspenso até que aquele processo
fosse julgado de forma definitiva, e, por fim, e em sede meritória, que a impugnação fosse
julgada procedente em decorrência da ilegalidade, abusividade e inconstitucionalidade no que
diz respeito à aplicação da multa isolada. Oportunamente, a empresa entendeu por anexar à sua
defesa (i) a cópia do Despacho Decisório no 065804815 (fls. 33), (ii) a cópia a manifestação de
inconformidade apresentada no PAF no 16327.904145/2013-61 (fls. 34/43) e, por fim, (iii) a
cópia do Acórdão proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO nos autos do referido PAF (fls. 45/54),
(iv) a cópia do Recurso Voluntário interposto naquele processo (fls. 55/77).
Os autos foram encaminhados para a autoridade de 1a instância para que a
Impugnação apresentada pela empresa fosse devidamente analisada. E, aí, em Acórdão de no 16-
77.640 (fls. 81/85), a 8a Turma da DRJ/SPO entendeu por julgá-la improcedente, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há que se falar em sobrestamento ou suspensão do processo administrativo, por
falta de previsão legal.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Por não homologada a compensação declarada pelo contribuinte, cabe a aplicação da
multa isolada prevista na legislação de regência.
MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Lançada em razão de expressa previsão legal, resta vedado aos órgãos de julgamento
reduzir ou afastar a aplicação da multa isolada sob fundamento de inconstitucionalidade
ou de ser a penalidade abusiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

Em 12/06/2017, a empresa tomou conhecimento do resultado do Acórdão no 16-
77.640 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (Portal e-CAC), conforme se
verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 90, e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário de fls. 93/100, protocolado em 12/07/2017, sustentando, em
síntese, as seguintes alegações:
Das alegações preliminares
(i)
Da necessidade de reunião dos Processos face a Continência
Que a multa isolada exigida com fundamento no artigo 74, § 17o da Lei no
6.430/96 decorre da não homologação do pedido de compensação no
25790.80917.130320.1.7.02-5968 o qual, a rigor, é objeto do Processo
Administrativo no 16327.904145/2013-61;
Que o presente processo apresenta as mesmas partes e a mesma causa de
pedir em relação ao referido PAF no 16327.904145/2013-61, na medida
em que seu objeto está contido no referido processo, o que acaba
configurando a ocorrência dos institutos da conexão e da continência, nos
termos do que estabelece o artigo 56 do Novo Código de Processo Civil, já
que, quando do julgamento do processo administrativo correlato, a multa
isolada cobrada nestes autos poderá ser cancelada caso a decisão definitiva
proferida naqueles autos seja pela homologação da compensação; e
Que, portanto, é imperioso que os processos no 11080.730039/2016-02 e
16327.904145/2013-61 sejam reunidos para que, posteriormente, sejam
julgados em conjunto, uma vez que os respectivos pedidos se encontram
ligados pela continência.
(ii)
Da necessidade de suspensão do Processo
Que o artigo 74, § 18 da Lei no 9.430/1996 prescreve a suspensão da
exigibilidade da multa isolada nos casos em que o sujeito passivo
apresenta recurso voluntário em face de despacho decisório que indefere o
seu pedido de compensação, o que acaba sendo corroborado pelo artigo
313, inciso V, alínea “a” do Novo Código de Processo Civil, que dispõe
que “Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente”, de modo que, além da suspensão da exigibilidade do
próprio débito, o julgador também deve suspender o julgamento do
processo sempre que o mérito depender do encerramento de outra causa;
Que, ainda que o Decreto no 70.235/72 não disponha expressamente acerca
do sobrestamento do processo na hipótese de existir questão prejudicial a
ser decidia em outro processo, a regra prevista no artigo 313, inciso V,
alínea “a” do NCPC deve ser aqui aplicada de forma subsidiária de acordo
com o que prevê o próprio artigo 15 do referido Código, o qual estabelece
que “Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente”; e
Que, no caso, faz-se necessária a suspensão do presente Processo no
11080.730039/2016-02 até que seja proferida decisão definitiva nos autos
do PAF no 16327.904145/2013-61, já que, como dito anteriormente, acaso
a compensação seja homologada naqueles autos, a multa prevista no artigo
74, § 17 da Lei no 9.430/96 deve ser cancelada.
Das alegações de mérito
Que a multa isolada de 50% aplicada com fundamento no artigo 74, § 17
da Lei no 9.430/1996 fere garantias constitucionais e, além disso,
representa sanção arbitrária e desproporcional;
Que a aplicação genérica e indistinta da multa isolada de 50% em relação a
todas as hipóteses de não homologação de compensação não possui
qualquer plausibilidade jurídica, na medida em que cria uma penalidade
completamente desvinculada da prática de um ilícito, sendo que é inegável
que o ato ilícito constitui pressuposto fundamental que justifica a
imposição da sanção, de modo que a penalidade somente poderá se
aplicada quando houve a prática de um ato ilícito; e
Que a exigência da multa isolada prevista no artigo 74, § 17 da Lei no
9.430/1996 se revela, inequivocamente, abusiva e acaba ferindo, dentre
outros, o direito de petição previsto no artigo 5o, XXXVI da Constituição
Federal, enquanto exercício legítimo e fundamental, do que se conclui,
portanto, que a multa isolada é totalmente descabida.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo conhecimento e provimento
do seu Recurso Voluntário para que o r. acórdão seja reformado e, por conseguinte, para que o
Auto de Infração seja integralmente anulado.
Em Despacho de fls. 112, a autoridade fiscal acabou encaminhando os autos para
este E. CARF para que o Recurso Voluntário fosse apreciado, sendo que, em sessão realizada em
12/03/2020, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara exarou a Resolução no 1302-000.824 em que
acabou entendendo por sobrestar o julgamento do presente processo até que fosse proferida
decisão definida no Processo Administrativo no 16327.904145/2013-61 (fls. 114/120).
Ao analisar o Recurso Voluntário interposto pelo Banco Santander S.A. nos autos
do referido PAF no 16327.904145/2013-61, a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
proferiu o Acórdão no 1402-003.479 em sessão realizada em 17/10/2018 e, na oportunidade,
entendeu por dar provimento parcial ao Recurso e reconhecer o direito creditório de R$
54.133.936,89 (fls. 121/148), de modo que as compensações foram homologadas até o limite do
direito creditório reconhecido, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA PAGO NO EXTERIOR. LIMITE DE DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

A teor dos artigos 26, da Lei no 9.249/1995 e 15, da Lei no 9.430, de 1996, a pessoa
jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada
diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços.
Para fins de cálculo do limite citado, deve ser tomado o valor do lucro antes da
compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a anos-
calendário anteriores.
Direito creditório que se reconhece até o limite acima referido.”
Em face do resultado proferido no Acórdão no 1402-003.479, o contribuinte
entendeu por opor Embargos de Declaração os quais, a rigor, e em Despacho de admissibilidade
que foram juntados às fls. 150/156 destes autos, foram rejeitados pelo Presidente da 2a Turma da
4a Câmara, já que, no seu entendimento, inexistia no acórdão questionado qualquer vício de
omissão ou contradição que pudesse ser sanado pela via estreita dos Embargos, daí por que o v.
Acórdão restou mantido inalterado.
O contribuinte, então, acabou apresentando Recurso Especial que, a propósito, e
em sede de Despacho de Admissibilidade proferido em sessão de 18/11/2019 (fls. 157/161), foi
admitido apenas para que a matéria abaixo delineada fosse rediscutida:
“Imposto de renda pago no exterior. Limite para compensação com o IRPJ e a CSLL
devidos no Brasil, no período em que os lucros do exterior compuserem a apuração do
lucro real. Possibilidade de aproveitamento do valor excedente em períodos
subsequentes.”
Em sessão realizada em 10/08/2022, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF analisou o Recurso Especial do contribuinte interposto nos autos do PAF no
16327.904145/2013-61 e, aí, ao proferir o Acórdão no 9101-006.237, entendeu, por unanimidade
de votos, por não conhecer do Recurso por falta de interesse de agir (fls. 163/180), conforme se
verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO OBJETO DA LIDE. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando que a matéria que ora se busca discutir não integra a lide, a caracterização
do alegado dissídio jurisprudencial resta prejudicado, razão pela qual o recurso especial
não deve ser conhecido.”
Tendo em vista que esta Turma julgadora havia sobrestado o presente processo
por meio da Resolução no 1302-000.824 (fls. 114/120) e que foi proferida decisão definitiva nos
autos do Processo no 16327.904145/2013-61, o Recurso Voluntário interposto no presente
processo encontra-se pronto e apto para ser devida e oportunamente analisado por esta Turma
julgadora.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

Em Despacho de Encaminhamento de fls. 183, os autos foram redistribuídos a
este Relator mediante sorteio, conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1. Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o Recurso Voluntário interposto pelo Banco Santander
S.A. preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir pelo seu
conhecimento, ou não, e para que, na sequência, e sendo o caso, possa ser devida e regularmente
analisado em suas alegações preliminares e meritórias.
Pois bem. Analisando-se o requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 12/06/2017, e nos termos do que preceitua o artigo 23, § 2o, inciso III, alínea “b”
do Decreto no 70.235/72, o Recorrente tomou conhecimento do resultado do Acórdão no 16-
77.640 proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO através do seu Domicílio Tributário Eletrônico
(Portal e-CAC), conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 90,
de sorte que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do referido Decreto no 70.235/72
começou a fluir no dia 13/06/2017 (terça-feira) e findar-se-ia apenas em 12/07/2017 (quarta-
feira). A rigor, note-se que o presente Recurso Voluntário foi interposto no dia 12/07/2017,
conforme se verifica dos Termos de Solicitação de Juntada de fls. 91/92 e do Despacho de
Encaminhamento de fls. 112.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias tais quais formuladas que, a propósito, serão tratadas em
tópicos apartados.

2.
Das alegações Preliminares de Reunião Processual em face da
ocorrência de Continência e de Suspensão do presente Processo

Observe-se, de plano, que, ainda que a conexão e a continência não tenham sido
encampadas expressamente pelo Decreto no 70.235/72 e apenas tenham guarida nos artigos 55 e
56 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil), isso não significa
dizer que tais institutos não poderiam ser aqui aplicados, haja vista que o próprio artigo 15 da Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil) dispõe, de forma
categórica, que “na ausência de normas que regulem processos (...) administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

É importante fixar, aqui, a premissa de que fenômenos da aplicação supletiva e
subsidiária não são sinônimos, haja vista que, enquanto na a aplicação subsidiária ocorre a
integração da legislação subsidiária na legislação principal, resultando no preenchimento de
vácuos e lacunas da lei principal, na aplicação supletiva as leis contemplam uma a outra1.
Aplicar supletivamente é mais do que aplicar subsidiariamente. Em outras palavras, diz-se que,
naquele caso, está-se a suprir a ausência de disciplina na lei omissa; a aplicação subsidiária, por
sua vez, é auxiliar e opera dando sentido a uma disposição legal menos precisa. No final das
contas, a aplicação do CPC deve ser feita somente naquilo em que for compatível com a lei
omissa2.
Acrescente-se, ainda, que o CPC é a lei geral do processo civil no Brasil, de sorte
que, a partir da incidência do princípio da especialidade, somente quando houver regra especial
específica contrária à regra geral constante do CPC é que a lex specialis derogat generalis.
Ainda que não exista na lei especial dispositivo expresso no sentido da aplicação do CPC na
lacuna, aplica-se por ser a lei geral do processo3.
E, aí, conforme preceituam os artigos 55 e 56 da Lei no 13.105/2015, reputam-se
conexas duas ou mais ações quando o pedido ou a causa de pedir for comum ou quando houver
identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo,
abrange o das demais. Veja-se:
“Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015
Seção II - Da Modificação da Competência
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.
[...]
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles.
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade
quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o
das demais.”
O conceito do fenômeno da conexão leva em conta a identidade do objeto
(pedido) ou da causa de pedir, bastando que haja apenas a coincidência de apenas um dos
elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido) para que exista a conexão, evitando-se,
assim, e a partir da reunião dos processos conexos, que sejam proferidas decisões conflitantes. A
continência, por sua vez, ocorre toda vez que o objeto de uma causa continente, por ser mais
amplo, abrange o da outra causa contida, podendo-se observar, de plano, que a continência não

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, p. 36.
2 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado - Com Remissões e Notas
Comparativas ao CPC/1973. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, 2015, Não-paginado.
3 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC:
lEI 13.105/2015. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, 2015, Não-paginado.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

deixa de ser uma espécie do gênero conexão. E tanto a conexão como a continência podem
ocasionar a reunião de processos para que sejam decididos conjuntamente.
Todavia, a despeito de se cogitar pela ocorrência do fenômeno da continência
entre o presente processo e o PAF no 16327.904145/2013-61, haja vista que, segundo a própria
Recorrente, o objeto do presente processo está contido naquele, o fato é que, por ora, a reunião
dos processos é de todo descabida, porquanto, e à luz do que determina artigo 55, § 1o da Lei no
13.105/2015, o referido PAF no 16327.904145/2013-61 já foi julgado definitivamente4.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção já havia analisado o Recurso
Voluntário interposto pelo Banco Santander S.A. nos autos do referido PAF no
16327.904145/2013-61 em sessão realizada em 17/10/2018 e, na oportunidade, acabou
proferindo o Acórdão no 1402-003.479 o qual, a rigor, foi objeto de Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte – que, diga-se, foram rejeitados pelo Presidente da respectiva Turma
julgadora – e que, em seguida, foi atacado pela via do Recurso Especial o qual, aliás, não foi
sequer conhecido pela 1a Turma da CSRF por falta de interesse de agir, conforme se verifica da
leitura do Acórdão no 9101-006.237, que foi juntado às fls. 163/180 destes autos.
Portanto, tem-se que, por força do artigo 55, § 1o da Lei no 13.105/2015, a reunião
do presente processo com o PAF no 16327.904145/2013-61 se mostra totalmente descabida, haja
vista que a 1a Turma da Câmara Superior já proferiu decisão definitiva naqueles autos. Aliás,
note-se que esse entendimento encontra amparo na própria jurisprudência deste Tribunal,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
PEDIDO
DE
CONEXÃO.
VINCULAÇÃO
PROCESSUAL.
PROCESSO
ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO. PERDA DO OBJETO
Tendo em vista que o processo para o qual se pretende a conexão com os presentes
autos se encontra arquivado, não se mostra mais possível a vinculação pretendida pelo
contribuinte, a qual perdeu o objeto.
[...]
(Processo no 11516.003593/2010-52. Acórdão no 1301-005.813. Conselheiro Relator
Marcelo José Luz de Macedo. Sessão de 21/10/2021).”
Dando continuidade ao exame das alegações preliminares tais quais suscitadas
pela Recorrente, resta-nos verificar, agora, se a tese acerca da suspensão ou sobrestamento do
julgamento do presente processo deve ser aqui acolhida.
Pois bem. É importante consignar, de plano, que, no âmbito do processo
administrativo fiscal federal o qual, a rigor, é disciplinado pelo Decreto no 70.235/72 e pelo
Regimento Interno do CARF - RICARF, que foi aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de
junho de 2015, não há qualquer previsão normativa que autoriza o sobrestamento ou a suspensão
do julgamento do Processo Administrativo. E tanto é assim que a jurisprudência deste Tribunal é

4 Confira-se que esse entendimento também encontra amparo na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
a qual estabelece que "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

praticamente uníssona no sentido de que os pedidos de sobrestamento não podem ser acatados
por ausência de previsão normativa5.
Todavia, e tal como sustentamos linhas atrás, tem-se que, à luz do artigo 15 do
NCPC, poder-se-ia invocar e aplicar-se, aqui, o artigo 313, inciso V, alínea “a” do referido
Código Processual que dispõe sobre a suspensão do processo nos casos prejudicialidade que, a
rigor, ocorre quando o julgamento de um processo depende do julgamento de outra causa. In
verbis:
“Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015
Título II – Da Suspensão do Processo
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;”
O artigo 313, V, “a” da Lei no 13.05/2015 descreve a situação na qual existe uma
relação de prejudicialidade entre dois processos, a qual, na doutrina italiana, costumava ser
visualizada apenas quando o efeito jurídico, cuja avaliação representa o antecedente lógico da
pronúncia, possa ser objeto de um juízo autônomo e se refira apenas em parte aos elementos
constitutivos do direito que é feito valer em juízo, sendo que a causa prejudicial deve estar
pendente.
Porém, veja-se que, no caso concreto, note-se, esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara já havia proferido a Resolução no 1302-000.824 (fls. 114/120) e, na oportunidade,
acabou entendendo por sobrestar o julgamento do presente Recurso Voluntário presente
processo até que fosse proferida decisão definitiva nos autos do PAF no 16327.904145/2013-61,
conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“Conforme bem exposto alhures, o atual processo discute a aplicação da multa isolada,
decorrente de compensação malsucedida (Multa por Compensação Não Homologada,
lançada com fundamento no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996). Nesse espeque, a
Compensação per se tramita em processo distinto, de no 16327.904145/2013-61; este,
por sua vez, encontra-se pendente de julgamento do respectivo Recurso Especial, no
âmbito do CARF. Nota-se, pois, a inegável conexão entre as matérias veiculadas no
presente PAF e naquele retromencionado. Ademais, o atual processo se desdobra como
um consectário derivado da não homologação da compensação, de modo que seu
resultado final é incindível da apreciação do indigitado Recurso Especial.
[...]
Ou seja, resta indiscutível a simbiose entre esses dois PAFs, sendo que a multa debatida
figura como matéria gravitacional àquela outra discussão alusiva à homologação
compensatória. Noutro giro, o sobrestamento restou inviabilizado unicamente por conta
da ausência de previsão legal expressa que propiciasse tal feito.

5 A título de informação, cita-se, por amostragem, os seguintes Acórdãos proferidos no ambiente da 1a Seção de
Julgamento deste órgão: (i) Acórdão no 1401-005.875; (ii) Acórdão no 1401-006.028; (iii) Acórdão no 1401-005.327,
dentre outros.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

Contudo, a despeito da omissão normativa quanto ao sobrestamento pleiteado pelo
Contribuinte, anoto que o CARF tem admitido sua ocorrência em limitadas ocasiões,
nas quais restam evidenciadas a conexão e a prejudicialidade identificadas entre
matérias tratadas em PAFs distintos, os quais operam de forma recursiva e autopoiética
em seus deslindes. E, é exatamente dentro deste panorama que se logra identificar a
presente situação.
De tal sorte, proceder com o julgamento do presente Recurso Voluntário, ao alvedrio do
processo no 16327.904145/2013-61, poderia ocasionar um tumulto decorrente da
eventual possibilidade de decisões conflitantes. Assim, creio que o sobrestamento é a
medida mais consentânea à prudência que merece o deslinde dos PAFs; ademais, tal
sustação guarda estreita observação com os princípios da celeridade e eficiência, pois
obstaria a perpetuação de duas demandas possivelmente contraditórias em sua própria
essência.”
Além disso, atente-se, uma vez mais, que, em sessão realizada em 10/08/2022, a
1a Turma da CSRF analisou o Recurso Especial do contribuinte interposto nos autos do PAF no
16327.904145/2013-61 e, aí, ao proferir o Acórdão no 9101-006.237, entendeu, por unanimidade
de votos, por não conhecer do Recurso por falta de interesse de agir, conforme se verifica da
ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO OBJETO DA LIDE. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando que a matéria que ora se busca discutir não integra a lide, a caracterização
do alegado dissídio jurisprudencial resta prejudicado, razão pela qual o recurso especial
não deve ser conhecido.”
Portanto, ainda que pudéssemos invocar, aqui, a inteligência do artigo 313, inciso
V, alínea “a” da Lei no 13.105/2015, é certo que o pedido de suspensão ou de sobrestamento do
presente processo se revela inócuo e resta prejudicado pela perda do objeto, uma vez que já foi
proferida decisão definitiva nos autos do PAF no 16327.904145/2013-61.
Por todas essas razões, entendo por rejeitar as alegações preliminares de reunião
processual e de suspensão ou sobrestamento do presente processo.

3.
Das alegações de inconstitucionalidade, ilegalidade e abusividade da
multa isolada e da Tese firmada no RE no 796.939/RS

A compensação tributária é um instituto dos mais importantes no delineamento da
política fiscal, sendo inegável, pois, a sua grande relevância na manutenção de um patamar de
razoabilidade do atual sistema tributário. Daí que a vinculação da compensação à garantia de
dois interesses legítimos – enquanto que, por um lado, o contribuinte tem o interesse de
recuperar o que recolheu indevidamente, por outro, o Fisco tem o interesse de não suportar
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

compensação indevidas – tem contribuído para que esta matéria seja objeto de constantes
modificações normativas6.
No caso dos tributos federais, a previsão normativa que inaugurou o procedimento
de compensação foi o artigo 66 da Lei no 8.383/91. Tempos depois, a sistemática da
compensação de débitos tributários no âmbito federal foi alterada pela Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, a qual, a rigor, acabou dando nova redação ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Com a alteração do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o contribuinte passou a ter a
prerrogativa de efetuar por sua conta e risco a compensação de créditos tributários que considera
possuir, mediante a apresentação de declaração de compensação à Receita Federal. E por
expressa disposição legal, a compensação declarada extingue imediatamente o crédito
compensado, ficando sujeita à condição resolutória de sua ulterior homologação. Contudo, com a
edição da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, posteriormente convertida na Lei
no 10.833/03, o artigo 74 da Lei no 9.430/96 sofreu uma nova e relevante alteração com a
inclusão do parágrafo 6o que determina que “a declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados”.
Posteriormente, o artigo 74 da Lei no 9.430/96 acabou ganhando, por assim dizer,
uma nova “roupagem” a partir da introdução de uma gama de previsões normativas
consubstanciadas em parágrafos, incisos, itens e alíneas, podendo-se destacar, aqui, o § 17 e suas
alterações posteriores, o qual, a propósito, dispunha pela aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do crédito / débito objeto de compensação não declarada.
Confira-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Seção VII - Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015).”

6 CARDOSO, Alessandro Mendes. Medida Provisória 472/09 e a Ilegalidade da Alteração do Âmbito de Aplicação
da Multa Isolada no Indeferimento da Compensação Tributária: IN: Revista Dialética de Direito Tributário – RDDT
no 175, abr/2010, p. 7.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

A multa isolada de 50% prevista no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96 aplicada
nos casos de compensações não homologadas sempre foi palco de inúmeras discussões no campo
da jurisprudência administrativa e judicial e, também, no ambiente da doutrina especializada.
Ocorre que, em sessão Plenária realizada no dia 20/03/2023, o Supremo Tribunal
Federal apreciou o Recurso Extraordinário no 796.939/RS, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, e, a rigor, acabou
decidindo pela inconstitucionalidade da multa isolada de 50% prevista no referido artigo 74, § 17
da Lei no 9.430/96 a qual incidia no caso de compensação tributária não homologada. Confira-se:
(i)
Ação Direito de Inconstitucionalidade no
4.905
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente
ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada,
e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela
Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator,
vencido parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela
requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo amicus curiae Associação
Brasileira de Advocacia Tributária ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins
Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae
Associação Brasileira da Indústria Química ABIQUIM, o Dr. Carlos
Mário da Silva Velloso; pelo amicus curiae Associação Comercial do
Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus curie
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil CFOAB, o Dr.
Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional.
Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023. (grifei).
(ii)
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (RG. Tema no 736)
Julgado mérito de tema com repercussão geral
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado §
15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a
decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023. (grifei).
Em suas razões de voto pelo desprovimento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS interposto pela União, o relator, Ministro Edson Fachin, destacou que a simples não
homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária, já que a
aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a
atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, o qual é garantido pela Constituição
Federal.
Pois bem. É certo que, nos termos do artigo 26-A, caput do Decreto no 70.235/72,
os órgãos de julgamento administrativos estão vedados de afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade7.
E tanto é que este Tribunal acabou editando a Súmula no 2 que estabelece que “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Observe-se, porém, que o próprio artigo 26-A, § 6o, inciso I do referido Decreto no
70.236/1972, incluído Lei no 11.941/2009, acabou por determinar que a Lei que é declarada
inconstitucional por meio de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua
aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal. Confira-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).”
Por sua vez, o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015, também cuidou de reproduzir a regra do artigo 26-
A, § 6o, inciso I do Decreto no 70.235/72. Veja-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).

7 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.806 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”.
Pelo que se nota, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal estão
desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional e, portanto, os respectivos conselheiros
deverão reproduzir as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça, sendo que a aplicação do artigo 62, § 1o, inciso I e § 2o do RICARF
pressupõe, pois, que as decisões de inconstitucionalidade e aquelas que são apreciadas sob a
sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015 sejam consideradas definitivas.
A rigor, observe-se, primeiramente, que a decisão proferida pelo Plenário do STF
na Ação Direita de Inconstitucionalidade no 4.905 no sentido de que o § 17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/96 é inconstitucional transitou em julgado em 26/05/2023 e, por isso mesmo, deve ser
considerada definitiva, de sorte que a ratio decidendi ali fixada deve ser aplicada, de logo, no
âmbito do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta8.
Em segundo lugar, confira-se que a decisão proferida nos autos Recurso
Extraordinário no 796.939/RS de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” transitou em
julgado em 20/06/2023, de sorte que, tratando-se de decisão que apresenta natureza definitiva,
deve ser aqui aplicada pelos mesmos fundamentos e razões expostos anteriormente.
Por essas razões, tem-se que a aplicação da multa isolada de 50% in concreto deve
ser cancelada, uma vez que o seu fundamento legal, qual seja, § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento
da ADI no 4.905 e do RE no 796.939/RS (RG. Tema no 736).
4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário, rejeito as preliminares tais quais suscitadas pela perda do objeto e, no mérito, voto
por dar-lhe provimento para cancelar a autuação fiscal que tem por objeto a aplicação da multa
isolada de 50% prevista no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/1996.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

8 Confira-se que, de acordo com o artigo 102, § 2o da Constituição Federal, "As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal".
Fl. 198
DF CARF MF
Original